Tribunal: TJSP
Processo: 1014515-47.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão de acesso aos documentos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Irresignação da autora – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou produção antecipada de prova – Hipótese dos

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão de acesso aos documentos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Irresignação da autora – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou produção antecipada de prova – Hipótese dos autos, todavia, que configura ausência de interesse de agir, por motivos diversos – Inexistência de comprovação de recusa do réu em fornecer a documentação – Sentença mantida, sob outros fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280691
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014515-47.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINE
TAVARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAG S.A. MEIOS DE
PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-47.2019.8.26.0005 -Voto no 1637
2
Apelação Cível no 1014515-47.2019.8.26.0005
Apelante: Caroline Tavares da Silva
Apelada: A Vista PAG S.A. Meios de Pagamento
Juiz: Mário Daccache
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 1637
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Pretensão de acesso aos
documentos que ensejaram a inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito Sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir

Irresignação da autora Entendimento do STJ que admite o
ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento ou
produção antecipada de prova Hipótese dos autos, todavia, que
configura ausência de interesse de agir, por motivos diversos
Inexistência de comprovação de recusa do réu em fornecer a
documentação Sentença mantida, sob outros fundamentos
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 41/45) contra sentença (fls. 35/38), cujo relatório
se adota, que, em sede de ação de tutela cautelar antecedente, deduzida por Caroline
Tavares da Silva em face A Vista PAG S/A Meios de Pagamento, julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo
Civil.
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que procedeu à emenda à
inicial nos termos do despacho de fl. 28, na medida em que requereu o recebimento do
processo como ação de produção de antecipada de provas, nos termos do art. 381, inc. III,
do Código de Processo Civil. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para que a emenda de
fls. 31/34 seja recebida como ação de produção antecipada de provas, determinando-se que
o réu seja citado para “entregar nos autos todos os dados/documentos relativos ao débitos
incluído no SPC de maneira clara, bem como o produto ou serviço relativamente ao qual
se gerou a cobrança, evolução do débito com o valor histórico e da cobrança atualizada e
demais documentos que embasam as cobranças na forma como vem sendo feitas, tais
como contratos, termos, documentação pessoal apresentada pelo notificante no momento
da contratação, afim de se averiguar eventual fraude”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-47.2019.8.26.0005 -Voto no 1637
3
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fl. 24).
Citado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 50/62).
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que a autora havia, inicialmente,
proposto ação de tutela cautelar antecedente, requerendo a exibição de todos os
documentos referentes ao débito protestado pelo réu.
Sucede que, às fls. 31/34, requereu a emenda da exordial para adequação do
processo ao rito da produção antecipada de provas, postulando pela apresentação dos
mesmos documentos.
Sobreveio, então, sentença que extinguiu o processo sem resolução do
mérito, sob o fundamento de que não mais subsiste a ação autônoma de requisição de
documentos, seja ela denominada de cautelar de exibição, de obrigação de fazer ou outra
titulação atribuída pela parte.
Por proêmio, cumpre consignar que, apesar de a ação de exibição de
documentos não subsistir mais no Código de Processo Civil como procedimento cautelar
específico, o pedido de exibição de documentos remanesce no ordenamento jurídico,
podendo ser pleiteado como produção antecipada de provas, inclusive de natureza
satisfativa, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o
entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que admite o ajuizamento de ação
autônoma para a exibição de documentos, até mesmo pelo procedimento comum, conforme
precedentes a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
INTERESSE
E
ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação
autônoma para a exibição de documento, com base nos arts.
381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo
procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do
CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da
II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial
provido. (STJ REsp: 1774987 SP 2018/0228605-4, Relator:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-47.2019.8.26.0005 -Voto no 1637
4
08/11/2018, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/11/2018). No Código de Processo Civil anterior, a
exibição de documentos era veiculada por meio de medida
cautelar, no entanto, com o advento do Código de Processo
Civil de 2015, a providência almejada pelo apelante deve ser
deduzida nos termos dos artigos 381 a 383 cumulados com os
artigos 396 a 404 de referido diploma legal. De fato, o
Código de Processo Civil aboliu o procedimento cautelar
autônomo para a exibição de documento ou coisa (arts. 844 e
845 do CPC/1973). Porém, ainda se revela possível a
postulação da medida em caráter preparatório, observando-se
o rito da produção antecipada da prova, previsto nos arts. 381
a 383, em conjunto, no que couber, com as disposições dos
arts. 396 a 404, todos do CPC/2015. O art. 381, III, desse
diploma permite a produção antecipada da prova nos casos
em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou
evitar o ajuizamento de ação. (STJ AREsp: 1287279 SP
2018/0102297-1,
Relator:
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018).
Nesse contexto, revela-se dissonante do entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, a extinção do processo sob o exclusivo fundamento de ausência de
interesse de agir, em decorrência da inadequação da via eleita.
Com efeito, depreende-se que a autora pretende, com a exibição dos
documentos referentes ao apontamento efetuado pelo réu, verificar a regularidade do
débito.
Entretanto, para o acolhimento da pretensão de exibição dos documentos
requeridos, devem ser satisfeitos os requisitos elencados na tese fixada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária.” (REsp no 1.3649.453, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).
Sucede que, no caso em testilha, não se pode afirmar, com segurança, que o
réu se negou a fornecer extrajudicialmente a documentação pleiteada.
Com efeito, malgrado a autora tenha instruído a petição inicial com cópia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-47.2019.8.26.0005 -Voto no 1637
5
notificação encaminhada ao réu (fls. 21/22), referido documento não é apto a demonstrar o
exaurimento da via administrativa.
Tal entendimento tem esteio no fato de que a carta genericamente requer o
envio dos “documentos referentes ao suposto débito”, porém não especifica qual seria esse
débito, seu valor ou, ao menos, o órgão de proteção ao crédito em que há o apontamento,
impossibilitando o cumprimento do pedido da autora.
Além disso, referida carta não está assinada, nem tampouco acompanhada
de procuração ad judicia outorgada à sua advogada.
Não se encontram, pois, satisfeitos os requisitos delineados pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça para autorização da medida. Conclui-se, dessa forma, que a
autora não logrou êxito em comprovar a recusa injustificada do réu à exibição do
documento, devendo ser mantida a r. sentença, porém pelos fundamentos delineados
acima.
Nesse sentido, em casos análogos, já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Sentença de
extinção do processo, sem exame do mérito (arts. 330, inciso
III e 485, inciso VI, ambos do CPC) Insurgência da autora
Elementos constantes dos autos que demonstram que a autora
é carecedor de interesse processual Pressupostos fixados pelo
C. STJ, em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia (REsp 1.349.453) Hipótese em que, diante das
provas coligidas, não há como afirmar com segurança que o
réu tenha se negado a fornecer os documentos
extrajudicialmente solicitados pelo consumidor Notificação
desacompanhada da procuração ad judicia outorgada pela
autora ao seu defensor constituído Ausência de pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária Extinção mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1027718-
98.2019.8.26.0224; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019;
Data de Registro: 26/11/2019).
AÇÃO CAUTELAR. Exibição de documentos. Autor que
afirma desconhecimento sobre a regularidade e veracidade da
contratação. Manifesta inadequação da via. Ausência,
ademais, de prévio pedido administrativo regular e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014515-47.2019.8.26.0005 -Voto no 1637
6
pagamento das taxas pertinentes. Documento solicitado para
ser entregue a terceiro. Necessidade de procuração específica.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1023695-
96.2019.8.26.0196; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de
Registro: 08/10/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem majoração da verba
honorária, porquanto sequer fixada na origem.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator